Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-33.2021.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE 'VIAS DE FATO', NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 147, CAPUT, E DEC.-LEI 3.688/41, ART. 21, C.C. O ART. 69 DO CP).
APELO DA DEFESA FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, BUSCADA A ABSOLVIÇÃO, COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DE DEFERIMENTO DA BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
DESCABIMENTO DA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE 'VIAS DE FATO', NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 147, CAPUT, E DEC.-LEI 3.688/41, ART. 21, C.C. O ART. 69 DO CP).
APELO DA DEFESA FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, BUSCADA A ABSOLVIÇÃO, COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DE DEFERIMENTO DA BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DO RELATO DA VÍTIMA, CONSIDERADO COM PRIMAZIA, A INFIRMAR A SUCINTA NEGATIVA DO ACUSADO – AMEAÇA, DE RESTO, QUE SE CONSTITUI EM CRIME FORMAL, QUE SE CONSUMA NO INSTANTE EM QUE É PROFERIDA, RESTANDO INEGÁVEL O COMETIMENTO DE VIAS DE FATO – COMPORTAMENTOS CONTRÁRIOS À LEI QUE, EMBORA INSIGNIFICANTES, PERDEM A CARACTERÍSTICA DE BAGATELA DIANTE DE SUA REPROVABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABENDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, OBSERVADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ADEQUADO NA HIPÓTESE – CONCESSÃO DE BENESSES QUE NÃO SE AFIGURA RECOMENDÁVEL NO CASO – RECURSO DESPROVIDO.